Tribunal: STJ
Processo: 5005540-64.2014.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122723 - RS(2025/0475687-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAISE CÂNDIDO NUNES
ADVOGADOS
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI - RS018565
TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: DELANI DE FATIMA CORREA DE PAULA
ADVOGADA
: VANDA BEATRIZ DA SILVA TREVISAN - RS044941
AGRAVADO
: EDIR ANTONIO DA SILVA RAMOS
ADVOGADA
: VIRIDYANA REGIS SILVA CUBA - RS066352
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial. Óbices de ausência de prequestionamento e necessidade de
reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
cobrança de honorários
c/c
profissionais. O valor da causa foi fixado em R$ 1.500,00.
3. A sentença julgou extinto o processo por abandono da causa, com base no
III, do Código de Processo Civil, e condenou ao pagamento de custas e
art. 485,
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem desconstituiu de ofício a sentença por vícios de
fundamentação, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de
documentos probatórios nas razões do apelo e determinou o preparo retroativo, nos
termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de
justiça violou a presunção relativa da declaração de hipossuficiência ao exigir
comprovação sem indicação de elementos concretos, desconsiderando fatos
Documento eletrônico VDA55875667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d277c1b-5326-489e-bdcc-40a608028b21

notórios e documentos; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a
presunção de hipossuficiência e a necessidade de indicação de elementos concretos
para afastá-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à ausência de
documentação probatória da incapacidade financeira demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
7. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ em relação à alínea
impede o
a
conhecimento do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à comprovação da hipossuficiência”.
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o-3o, 374, IV, 1.007, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, 485, III.
STJ, Súmulas n. 7, 211.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d277c1b-5326-489e-bdcc-40a608028b21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122723 - RS(2025/0475687-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAISE CÂNDIDO NUNES
ADVOGADOS
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI - RS018565
TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: DELANI DE FATIMA CORREA DE PAULA
ADVOGADA
: VANDA BEATRIZ DA SILVA TREVISAN - RS044941
AGRAVADO
: EDIR ANTONIO DA SILVA RAMOS
ADVOGADA
: VIRIDYANA REGIS SILVA CUBA - RS066352
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial. Óbices de ausência de prequestionamento e necessidade de
reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
cobrança de honorários
c/c
profissionais. O valor da causa foi fixado em R$ 1.500,00.
3. A sentença julgou extinto o processo por abandono da causa, com base no
III, do Código de Processo Civil, e condenou ao pagamento de custas e
art. 485,
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem desconstituiu de ofício a sentença por vícios de
fundamentação, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de
documentos probatórios nas razões do apelo e determinou o preparo retroativo, nos
termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de
justiça violou a presunção relativa da declaração de hipossuficiência ao exigir
comprovação sem indicação de elementos concretos, desconsiderando fatos
notórios e documentos; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a
presunção de hipossuficiência e a necessidade de indicação de elementos concretos
para afastá-la.
Documento eletrônico VDA55548811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:58
Código de Controle do Documento: c3a8dfd6-0d23-4b67-843d-46597bae6135

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à ausência de
documentação probatória da incapacidade financeira demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
7. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ em relação à alínea
impede o
a
conhecimento do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à comprovação da hipossuficiência”.
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o-3o, 374, IV, 1.007, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, 485, III.
STJ, Súmulas n. 7, 211.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TAISE
CÂNDIDO NUNES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, e pela prejudicialidade da análise da
divergência jurisprudencial em razão da aplicação de súmula quanto à alínea .
a
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de honorários de profissionais liberais
(declaratória e cobrança).
O julgado foi assim ementado (fl. 497):
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
PROFISSIONAIS
LIBERAIS.
DECLARATÓRIA E COBRANÇA. AJG. MANTIDO O INDEFERIMENTO.
CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Considerando que a autora não juntou documentação probatória da incapacidade
financeira nas razões do apelo, é mantido o indeferimento da AJG.
2. Impositiva a desconstituição da sentença, de ofício, para assegurar a segurança
Documento eletrônico VDA55548811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:58
Código de Controle do Documento: c3a8dfd6-0d23-4b67-843d-46597bae6135

das decisões judiciais, porque a fundamentação não guarda relação fático-jurídica
com a causa.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO, COM A MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO DA AJG.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 511).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 98 do Código de Processo Civil, porque teria sido negado o benefício
da gratuidade de justiça sem observância da presunção legal derivada da
declaração de hipossuficiência;
b) 99, §§ 2o-3o e 374, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido teria invertido o regime processual ao exigir da recorrente prova prévia
da incapacidade financeira sem indicar elementos concretos para afastar a
presunção relativa de veracidade da declaração; e
c) 5o, II e LXXIV, da Constituição Federal, uma vez que sustenta
confusão entre assistência judiciária gratuita constitucional e gratuidade de justiça
processual, com exigência indevida de comprovação de pobreza.
Aponta divergência jurisprudencial porque o acórdão recorrido, ao exigir
comprovação da hipossuficiência sem indicar indícios de suficiência, teria
divergido de julgados que reconhecem a presunção relativa da declaração e a
necessidade de o magistrado apontar elementos para afastá-la.
Requer o provimento do recurso para que se conceda a gratuidade de
justiça.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória
cobrança de
c/c
honorários profissionais, em que a parte autora pleiteou: a declaração da
Documento eletrônico VDA55548811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:58
Código de Controle do Documento: c3a8dfd6-0d23-4b67-843d-46597bae6135

legitimidade passiva do espólio
da convivente, a legalidade da retenção do
e/ou
valor recebido em ação trabalhista como antecipação de seus haveres, e o
arbitramento judicial de honorários profissionais conforme tabela da OAB ou
contrato firmado com o falecido. O valor da causa foi fixado em R$ 1.500,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu embargos de declaração,
alterou o fundamento e extinguiu o feito por abandono da causa, com base no
III, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das
art. 485,
custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A Corte de origem, em apelação, desconstituiu de ofício a sentença por
vícios de fundamentação desconectados da causa, manteve o indeferimento da
gratuidade de justiça por ausência de documentos probatórios da incapacidade
financeira nas razões do apelo e determinou o preparo retroativo, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração foram
art. 1.007,
rejeitados.
I - Arts. 98, 99, §§ 2o-3o, e 374, IV, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o indeferimento da
gratuidade de justiça violou a presunção relativa da declaração de hipossuficiência
e exigiu comprovação prévia sem a indicação de elementos concretos capazes de
afastar tal presunção, além de desconsiderar fatos notórios e documentos já
juntados.
O acórdão recorrido concluiu: “considerando que a autora não juntou
documentação probatória da incapacidade financeira nas razões do apelo, é
mantido o indeferimento da AJG” e, no mais, desconstituiu de ofício a sentença,
sem estabelecer exame de mérito da pretensão principal (fl. 494).
Documento eletrônico VDA55548811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:58
Código de Controle do Documento: c3a8dfd6-0d23-4b67-843d-46597bae6135

A alteração das conclusões firmadas quanto à inexistência de
documentos probatórios da incapacidade financeira demanda reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio, apontando julgados que reconhecem a
presunção relativa da declaração de hipossuficiência e a necessidade de o
magistrado indicar elementos concretos para afastá-la.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento da gratuidade por ausência
de documentação juntada nas razões do apelo e não apreciou os dispositivos
federais indicados (fl. 494), permanecendo a controvérsia no plano fático-
probatório e sem prequestionamento.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55548811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:58
Código de Controle do Documento: c3a8dfd6-0d23-4b67-843d-46597bae6135

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.122.723 / RS
Número Registro: 2025/0475687-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055406420148210010
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAISE CÂNDIDO NUNES
ADVOGADOS : PEDRO ALBERTO LAZZARETTI - RS018565
TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: DELANI DE FATIMA CORREA DE PAULA
ADVOGADA
: VANDA BEATRIZ DA SILVA TREVISAN - RS044941
AGRAVADO
: EDIR ANTONIO DA SILVA RAMOS
ADVOGADA
: VIRIDYANA REGIS SILVA CUBA - RS066352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: d9b21edc-985e-4e13-8c1e-470f83962369

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: d9b21edc-985e-4e13-8c1e-470f83962369